Tribunal: STJ
Processo: 5000671-48.2012.8.21.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024498 - RS (2025/0309134-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: AMILTOM LIMA DOS SANTOS
ADVOGADA
: SALETE TEREZINHA CANELLO - RS064819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: ILTON LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MANOEL PEDRO SILVEIRA CASTANHEIRA - RS073823
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI ANULADO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
182
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a

Súmula 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51436683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: fb71f580-dfd1-4d94-9e5c-50be4543051b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024498 - RS (2025/0309134-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: AMILTOM LIMA DOS SANTOS
ADVOGADA
: SALETE TEREZINHA CANELLO - RS064819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: ILTON LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MANOEL PEDRO SILVEIRA CASTANHEIRA - RS073823
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI ANULADO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
182
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a

Súmula 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por AMILTOM LIMA DOS SANTOS

contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, assim ementado:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
ANULAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO. I. Caso em exame: Apelações
Documento eletrônico VDA51436770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:16
Código de Controle do Documento: ebc23630-8895-47e1-b807-c1cf1fc37ed6

interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa de Amilton Lima dos
Santos, condenado a 24 anos de reclusão pelo Tribunal do Júri. O Ministério
Público impugna a desclassificação e posterior absolvição do corréu Ilton
Lima dos Santos quanto ao homicídio de José Carlos da Silva Moraes,
sustentando que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos
e requerendo novo julgamento. A Defesa, por sua vez, alega que a
condenação de Amilton foi dissociada das provas, requerendo a anulação da
decisão dos jurados. II. Questão em discussão: (i) Se a decisão dos jurados
em condenar Amilton Lima dos Santos pelo crime de homicídio qualificado
está em conformidade com as provas dos autos; (ii) se a desclassificação do
crime imputado a Ilton Lima dos Santos e sua consequente absolvição pelo
Juiz singular foram manifestamente contrárias ao conjunto probatório,
justificando a submissão a novo julgamento. III. Razões de decidir: A
condenação de Amilton Lima dos Santos encontra respaldo nos elementos
probatórios, incluindo sua confissão e os depoimentos testemunhais,
afastando a tese de decisão manifestamente contrária às provas. Em relação
a Ilton Lima dos Santos, a absolvição se revelou dissonante do acervo
probatório, pois diversas testemunhas relataram sua participação no crime,
descrevendo-o como um dos atiradores e indicando que teria disparado
contra a vítima José Carlos da Silva Moraes. A versão dos jurados, ao
afastar a autoria e desclassificar o crime, não encontra respaldo,
especialmente diante dos relatos coerentes das testemunhas e da própria
dinâmica dos fatos. Assim, o julgamento, no ponto, deve ser anulado para
que Ilton Lima dos Santos seja submetido a novo Júri. IV. Dispositivo e Tese:
Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido para
anular parcialmente o julgamento e determinar novo Júri em relação a Ilton
Lima dos Santos pelo homicídio de José Carlos da Silva Moraes. Tese: (i) A
decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada quando lastreada em provas
suficientes de autoria e materialidade; (ii) é cabível a anulação do julgamento
quando a decisão dos jurados se mostrar manifestamente contrária à prova
dos autos; (iii) a desclassificação do crime e a absolvição do acusado Ilton
Lima dos Santos destoaram do conjunto probatório, justificando novo
julgamento.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 1838-
1846).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou
de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Documento eletrônico VDA51436770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:16
Código de Controle do Documento: ebc23630-8895-47e1-b807-c1cf1fc37ed6

Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Nos termos do
, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I,
art. 932, III
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51436770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:16
Código de Controle do Documento: ebc23630-8895-47e1-b807-c1cf1fc37ed6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0309134-6
AREsp 3.024.498 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50006714820128210036
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AMILTOM LIMA DOS SANTOS
ADVOGADA
: SALETE TEREZINHA CANELLO - RS064819
AGRAVANTE
: ILTON LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MANOEL PEDRO SILVEIRA CASTANHEIRA - RS073823
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AMILTOM LIMA DOS SANTOS
ADVOGADA
: SALETE TEREZINHA CANELLO - RS064819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: ILTON LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MANOEL PEDRO SILVEIRA CASTANHEIRA - RS073823
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605495484160:10:1@
2025/0309134-6 - AREsp 3024498 Petição : 2025/0094560-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51418132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:28:58
Código de Controle do Documento: E54A91B5-AAA9-4B52-B437-59A0064DF6AA